Tribunal: CARF
Processo: 19515.721081/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
Por ocasião do julgamento do RE 855.649 (Pleno, julgado em 03-05-2021, 13/05-2021, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “o artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721081/2011-74
ACÓRDÃO
2402-013.006 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LILIAN GROFF THEODORO DE FREITAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430
de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento
do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras
quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em
comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos
utilizados.
IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. LEI
9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
Por ocasião do julgamento do RE 855.649 (Pleno, julgado em 03-05-2021,
13/05-2021, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “o artigo 42 da Lei
9.430/1996 é constitucional"
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.006 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721081/2011-74
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
DRJ/SDR, consubstanciada no Acórdão 15.38-280 (p. 235), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 97) com vistas a exigir débito do
imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela fiscalização, da seguinte
infração cometida pela Contribuinte: (i) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 106), defendendo, em síntese, a exclusão de determinados montantes da
base de cálculo do imposto lançado, referentes a:
(i) transferência entre contas da mesma titularidade;
(ii) créditos estornados pela instituição financeira;
(iii) valores de aluguéis de imóveis do espólio do seu genitor, sendo a Autuada
procuradora do espólio;
(iv) venda de imóvel pertencente ao seu genitor;
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.006 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721081/2011-74
3
(v) o saldo remanescente da base de cálculo não pode ser caracterizado como
receita omitida, por se tratar de valor individual igual ou inferior a doze mil reais, desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de oitenta mil reais (inc. II, § 2o, art.
849, RIR/99).
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, nos termos do susodito Acórdão
no 15.38-280 (p. 235), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimento, sujeitos à tributação pelo imposto de
renda, os valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte interpôs o
competente recurso voluntário (p. 245), esgrimindo suas razões recursais nos seguintes pontos,
em síntese:
(i) nulidade do lançamento fiscal, tendo em vista que a Fiscalização não observou
que não são considerados rendimentos omitidos, para fins da presunção dos depósitos, valor
igual ou inferior a R$ 12.000,00, cuja soma anual não ultrapasse R$ 80.000,00 (de acordo com o
artigo 42, § 3°, inciso II, da lei mencionada, com redação dada pela Lei n° 9.481/97); e
(ii) exclusão dos valores de aluguéis de imóveis do espólio do seu genitor, sendo a
Autuada procuradora do espólio e da venda de imóvel pertencente ao seu genitor, vez que que
não se tratam de recursos próprios.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.006 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721081/2011-74
4
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débito do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela
fiscalização, da seguinte infração cometida pela Contribuinte: (i) omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando parcialmente os termos da
impugnação apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos:
(i) nulidade do lançamento fiscal, tendo em vista que a Fiscalização não observou
que não são considerados rendimentos omitidos, para fins da presunção dos depósitos, valor
igual ou inferior a R$ 12.000,00, cuja soma anual não ultrapasse R$ 80.000,00 (de acordo com o
artigo 42, § 3°, inciso II, da lei mencionada, com redação dada pela Lei n° 9.481/97); e
(ii) exclusão dos valores de aluguéis de imóveis do espólio do seu genitor, sendo a
Autuada procuradora do espólio e da venda de imóvel pertencente ao seu genitor, vez que que
não se tratam de recursos próprios.
Passemos, então, à análise das razões recursais da Contribuinte.
Da Alegação de Nulidade do Lançamento Fiscal
A Recorrente inaugura suas razões de defesa pugnando pelo reconhecimento da
nulidade no lançamento fiscal, aduzindo para tanto que, no caso concreto, a Fiscalização não teria
observado o quanto disposto no inc. II, § 3o, art. 42 da Lei no 9.430/96 (com a redação dada pelo
art. 4o da Lei no 9.481/97), segundo o qual, para efeito de determinação da receita omitida, os
créditos serão analisados individualizadamente, observado que não serão considerados os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do
ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Inicialmente, cumpre destacar que, no entendimento deste Conselheiro-Relator, tal
alegação de defesa não se trata de “preliminar de nulidade”, mas sim de mérito, tendo em vista
que, na hipótese de a Fiscalização ter considerado, de fato, valores que não deveriam compor a
base de cálculo do imposto lançado, será o caso de reconhecer a improcedência do lançamento
fiscal, determinando-se o recálculo do crédito tributário com a exclusão dos montantes
indevidamente considerados pela autoridade administrativa fiscal.
É dizer: o “vício” apontado pela Contribuinte, caso existente, não implica em
nulidade do lançamento fiscal, como defendido, pugnado pela Recorrente, mas sim no
reconhecimento da improcedência da autuação neste particular.
Assim, o argumento de defesa ora em análise será aqui tratado, considerado como
razões defensivas de mérito.
Fixada esta premissa, verifica-se que razão não assiste à Recorrente.

Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.006 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721081/2011-74
5
Isto porque, mesmo após a exclusão (i) dos valores estornados pela instituição
financeira, no total de R$ 6.031,00, bem como (ii) das transferências entre contas titularizadas
pelo sujeito passivo, no total de R$ 23.310,00, verifica-se que o somatório dos valores inferiores a
R$ 12.000,00 ultrapassa o teto de R$ 80.000,00 previsto na legislação de regência da matéria,
dentro do ano-calendário.
Assim, não há qualquer provimento a ser dado ao apelo recursal neste particular.
Dos Valores de Terceiros – Aluguéis e Venda de Imóvel
A Recorrente defende que vários depósitos correspondiam a recebimento de
alugueres de imóveis pertencentes ao espólio de seu pai Ata liba Theodoro de Freitas, que tinha
como inventariante sua mãe Dalva Groff de Freitas, sendo que a senhora Dalva somente foi
nomeada inventariante entre 2007 e 2008, e nesse ínterim, de forma a administrar interinamente
os bens do espólio, a Autuada emprestou sua conta bancária para a mãe. O espolio não tinha
conta bancária e havia necessidade de recebimentos. Todos os valores foram objeto de ação de
prestação de contas exigidas nos autos daquele inventário, ainda em tramite.
Destacou, ainda, que além de receber valores dos alugueres dos imóveis, também
foi demonstrado que a ora recorrente figurou como procuradora de Ataliba e Dalva na venda de
um imóvel.
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no inc. I, § 12,
do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
Quanto às alegações de recebimento de aluguéis e valores relativos a venda de
imóveis integrantes do acervo do espólio de seu genitor, melhor sorte não socorre
o impugnante.
Inexiste comprovação da condição de administradora dos imóveis especificados
na impugnação, bem como de que a impugnante, nessa suposta condição de
administradora, tivesse autorização para recebimento dos frutos civis destes bens
diretamente em sua conta-corrente.
Ademais, verifico que em sua impugnação o sujeito passivo procura justificar
depósitos realizados em sua conta, indicando como origem valores de locação de
três imóveis situados nas seguintes localidades: Alameda Lorena no 1632; Rua Jaú
no 947, Praia Grande; e Rua Maurício Jacquey, no 66/70. Foram apresentados
contratos de locação apenas para os 2(dois) primeiros. Para o último deles apenas
foi indicada uma relação de rendimentos anuais sobre imóveis (fl. 128), emitida
pela Sacon Consultoria Imobiliária S/C Ltda.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.006 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721081/2011-74
6
Foram, ainda, anexados 2(dois) outros contratos de locação, relativos aos imóveis
localizados na Av. Itaberaba, no 786 e no 788, mas cujos valores não foram
referidos na impugnação como estando relacionados aos valores indicados pela
fiscalização como sendo de origem desconhecida (fls. 163 a 171).
Todos os contratos de locação acostados aos autos junto com a defesa, fls. 129 a
171, foram firmados entre a sra Dalva Groff de Freitas (CPF no 266.482.778-23),
apontada pela impugnante como inventariante do acervo hereditário do sro
Ataliba Theodoro de Freitas, e os diversos locatários, não havendo nenhum
registro de que os pagamentos deveriam ser realizados diretamente na conta-
corrente da impugnante tampouco de que os valores supostamente recebidos
teriam sido por esta revertidos ao espólio nos termos da lei civil.
Assim também em relação ao imóvel situado à rua Maurício Jacquey, no 66/70,
cuja relação de rendimentos anuais sobre imóveis (fl. 128), emitida pela Sacon
Consultoria Imobiliária S/C Ltda, também aponta como locador a sra Dalva Groff
de Freitas, inexistindo qualquer vinculação do sujeito passivo quanto ao
recebimento destes valores.
Os recibos anexados (fls. 141 a 162) não se prestam para comprovação inequívoca
da origem de quaisquer dos depósitos sob investigação, visto que foram
expedidos unilateralmente pelo sujeito passivo e muitos deles encontram-se
rasurados com indicações manuscritas de recebimentos de valores divergentes
daqueles impressos (fls. 155, 156, 161) ou sequer foram assinados (fl. 147).
Também carece de comprovação inequívoca a alienação do imóvel localizado à
Av. João Marcelino Branco, no 530. A escritura pública de compra e venda
anexada às fls. 172/173 indica que o citado imóvel foi vendido em 17/5/2005 pelo
sro Ataliba Theodoro de Freitas e sua esposa – sra Dalva Groff de Freitas –, ambos
representados no ato pela impugnante, para o sro Luiz Antonio Lamarca, pelo
preço de R$ 38.222,00, cujo valor teria sido pago em 27/8/2000.
Em seguida, alega-se que referido imóvel foi novamente negociado, em
22/2/2006, mediante instrumento particular de promessa de compra e venda (fls.
175 a 179), por meio do qual Luiz Antonio Lamarca comprometeu-se a vendê-lo
para Michele Almeida da Silva. O preço avençado foi R$ 60.000,00, que teria sido
pago em três parcelas: um sinal de R$ 10.000,00, sendo R$ 8.500,00 depositado
em conta-corrente do vendedor (sro Luiz Antonio Lamarca) e R$ 1.500,00 na
conta-corrente do Franciso Donizeti Machado, e o saldo remanescente em duas
parcelas, R$ 40.000,00 na assinatura da escritura definitiva e R$ 10.000,00 na
entrega das chaves.
Como se vê, o imóvel teria sido alienado pelo sro Ataliba Theodoro de Freitas e
sua esposa no ano de 2005, não havendo nenhum vínculo que justifique o
ingresso de valores no ano-calendário 2006, seja na conta-corrente dos
vendedores, seja na conta-corrente da procuradora, no caso, a impugnante.
Também não existe nenhum vínculo jurídico entre o sujeito passivo e as partes
relacionados na segunda operação de venda, conforme instrumento particular
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.006 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721081/2011-74
7
anexado, que justifique ou comprove qualquer depósito na conta-corrente da
impugnante.
Os demais documentos acostados referem-se a despesas com prestação de
serviços diversos em um sétimo imóvel, situado na Rua Roma, no 571; notas
fiscais relativas a aquisição de materiais de construção emitidas em nome da
impugnante; documentos de cobrança de contas de energia elétrica em nome da
sra Dalva Groff de Freitas, relativas ao imóvel situado na Rua Guararapes, no 413;
documentos de cobrança de IPTU também deste último imóvel, em nome de João
de Risio; documentos de cobrança de programa de parcelamento incentivado do
imóvel situado na Alameda Lorena 1632, em nome de Elizabeth Angelina Muller.
Nenhum destes, portanto, idôneos a comprovar a origem dos depósitos na conta-
corrente da impugnante.
Caracterizam-se omissão de rendimento, sujeitos à tributação pelo imposto de
renda, os valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. O valor das receitas ou dos rendimentos omitidos são
considerados auferidos ou recebidos no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira (Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 42; Decreto no 3.000, de 26/12/1999,
art. 849).
A multa de ofício aplicada, no percentual de setenta e cinco por cento, encontra-
se conforme determinação legal (Lei no 9.430, de 1996, art. 44, inciso I) assim
como os juros moratórios, em percentual equivalente à taxa referencial do
Sistema de Liquidação e Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada
mensalmente (Lei no 9.430, de 1996, art. 61, §3o).
Descabido o pedido de diligência formulado para realização de perícia destinada a
apurar regularidade das provas apresentadas pelo impugnante. A diligência deve
ser determinada pela Autoridade Julgadora com a finalidade de buscar
esclarecimento de fatos ou para adoção de providências considerados necessários
para a formação de convencimento sobre as matérias em discussão no processo.
Assim, entendo que deva ser indeferido o pedido de diligência considerado
prescindível para o desfecho da lide.
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, ora adotadas como
fundamento do presente voto, cumpre destacar que, o lançamento fiscal tem como fundamento
legal o artigo 42 da Lei n.° 9.430 de 1996, consiste numa presunção de omissão de rendimentos
contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.006 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721081/2011-74
8
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Atente-se que há uma distinção entre presumir a ocorrência do fato e presumir a
natureza de determinado fato.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários do contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade
fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao contribuinte a comprovação
da origem dos ingressos ocorridos em contas correntes.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.006 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721081/2011-74
9
em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o
consequente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar a
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte.
Utilizando as palavras de José Luiz Bulhões Pedreira, "o efeito prático da presunção
legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada de provar,
no caso concreto, que ao negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde,
efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a
presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso." (Imposto sobre a Renda
- Pessoas Jurídicas - JUSTEC-RJ-1979 - pág.806).
O texto acima reproduzido traduz com clareza os preceitos definidos pelo artigo 36
da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430 de
1996, deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre
de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há necessidade
de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja
comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a "comprovação" feita de forma
genérica.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo,
ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública,
cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador
do imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN), mas a desproporcionalidade entre o
seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício de omissão de rendimentos e, estando
o contribuinte obrigado a comprovar a origem dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo, dá
ensejo à transformação do indício em presunção.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.006 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721081/2011-74
10
Nesse contexto, pode-se afirmar que os depósitos bancários são utilizados como
instrumento de determinação dos rendimentos presumidamente omitidos, não se constituindo,
em si, objeto de tributação.

Destaque-se ainda que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42 da Lei 9.430/1996, que trata como omissão de receita ou de
rendimento os depósitos bancários de origem não comprovada pelo contribuinte no âmbito de
procedimento fiscalizatório e autoriza a cobrança do Imposto de Renda (IR) sobre os valores. A
decisão foi tomada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 855.649, com repercussão geral
reconhecida (Tema 842). Confira-se:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão
geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em
face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o
42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código
Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão
de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de
se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir
comprovar a origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de
que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria
a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão
de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da
igualdade e da isonomia.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.006 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721081/2011-74
11
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos
depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato
das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da
prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas
as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05- 2021)
No que tange aos documentos acostados autos pela Contribuinte junto com o
recurso voluntário apresentado, com vistas a comprovar o ingresso de recursos de terceiros na sua
conta bancária em razão da venda de um imóvel, cumpre destacar que:
- o imóvel teria sido alienado pelo sro Ataliba Theodoro de Freitas e sua esposa no
ano de 2005, não havendo nenhum vínculo que justifique o ingresso de valores no ano-calendário
2006, seja na conta-corrente dos vendedores, seja na conta-corrente da procuradora, no caso, a
Autuada;
- também não existe nenhum vínculo jurídico entre o sujeito passivo e as partes
relacionados na segunda operação de venda, que justifique ou comprove qualquer depósito na
conta-corrente da Recorrente;
- a escritura de venda e compra é datada de 17/05/2005. Neste ato, consta que o
senhor Ataliba Theodoro de Freitas (e não o seu espólio) estava sendo representado pela ora
Recorrente.
Ocorre que, no contrato de prestação de serviços de advocacia e estipulação de
honorários (p. 268), celebrado entre o espólio do sr. Ataliba, representado pela Sra Dalva Groff de
Freitas, e a Autuada, é datado de 24/12/2000, ou seja, quase 05 (cinco) anos antes da data da
escritura de venda e compra supramencionada;
- não foram apresentados documentos hábeis a comprovar que a Sra Dalva Groff de
Freitas tinha poderes para celebrar o referido contrato em nome do espólio do sr. Ataliba, sendo
certo que a Autuada, no seu apelo recursal, expressamente informou que a senhora Dalva
somente foi nomeada inventariante entre 2007 e 2008;
- a Contribuinte destacou, também, no seu recurso voluntário, que todos os valores
foram objeto de ação de prestação de contas exigidas nos autos daquele inventário, ainda em
tramite. Todavia, não trouxe para os presentes autos a cópia daquela ação judicial, a qual, em tese
e a princípio, pode conter documentos e/ou informações hábeis a comprovar suas razões de
defesa neste particular.
Neste contexto, não há qualquer provimento a ser dado ao recurso voluntário em
análise, impondo-se a manutenção de primeira instância pelos seus próprios fundamentos.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.006 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721081/2011-74
12

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário
interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 305
DF CARF MF
Original